Tribunal: STJ
Processo: 0184196-70.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166133 - CE(2026/0034733-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON XAVIER MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
JOSÉ ACÁCIO DE FREITAS QUEIROZ JÚNIOR - CE019089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
FEDERAIS.
INCIDÊNCIA
DA
.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
SÚMULA
284/STF
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal na qual o agravante
foi condenado por estelionato em continuidade delitiva (art. 171
do
c/c art. 71
Código Penal), sob o fundamento de deficiência de fundamentação e
incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A imputação diz respeito a parceria para compra e venda de veículos, com
emissão de cheques e promissórias sem provisão de fundos e transferência de
bens sem quitação, tendo a defesa sustentado “empréstimo de cheques”
assinados em branco e ausência de dolo, tese rechaçada pelas instâncias
ordinárias com base na palavra da vítima e testemunhos.
3. A decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados, aplicando a
.
Súmula 284/STF
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação em razão da ausência de indicação expressa e individualizada
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, deve ser mantida,
podendo ou não ser suprido tal vício em momento posterior, bem como se
isso permitiria o exame das teses de mérito, inclusive quanto à revaloração da
prova.
III. Razões de decidir
5. O fundamento da decisão agravada é estritamente formal e autônomo,
consistente na ausência de indicação precisa e individualizada, nas razões do
recurso especial, dos dispositivos legais federais tidos por violados ou objeto
de dissídio, o que impede o conhecimento do apelo nobre.
6. A deficiência na fundamentação do recurso especial, consubstanciada na
falta de indicação expressa dos dispositivos legais cuja violação se alega,
Documento eletrônico VDA56339143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d48409b-150e-4afa-8670-107e32ba3e8c

atrai a incidência, por analogia, da
, por não permitir a exata
Súmula 284/STF
compreensão da controvérsia.
7. A tentativa de suprir a omissão com a indicação posterior dos dispositivos
legais, no agravo em recurso especial ou no agravo regimental, é inviável em
razão da preclusão consumativa, devendo a indicação ocorrer na própria
petição do recurso especial, sem possibilidade de correção ou
complementação ulterior.
8. Mantido o óbice formal ao conhecimento do recurso especial, não se
admite a apreciação das teses de mérito reiteradas no agravo regimental,
inclusive quanto à alegada possibilidade de revaloração da prova.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação expressa e individualizada, nas razões do recurso
especial, dos dispositivos de lei federal supostamente violados configura
deficiência de fundamentação e enseja a incidência da
,
Súmula 284/STF
impedindo o conhecimento do recurso.
2. A indicação dos dispositivos legais tidos por violados deve ser feita na
própria petição do recurso especial, não sendo possível suprir a omissão em
agravo em recurso especial ou agravo regimental, em razão da preclusão
consumativa.
3. Persistindo o óbice formal ao conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação, fica prejudicado o exame das teses de mérito,
inclusive quanto à revaloração probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
;
art. 171;
art. 71; Súmula 284/STF
;
.
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 1.684.101/MA
DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
, Min. Arnaldo Esteves
REsp 1.346.588/DF
Lima, Corte Especial, DJe 17.03.2014; STJ, AgRg no
,
REsp 2.130.569/RS
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe
02.09.2025; STJ, AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.987.620/SP
Sexta Turma, j. 04.11.2025, DJe 12.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d48409b-150e-4afa-8670-107e32ba3e8c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166133 - CE(2026/0034733-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE MILTON XAVIER MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
JOSÉ ACÁCIO DE FREITAS QUEIROZ JÚNIOR - CE019089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
FEDERAIS.
INCIDÊNCIA
DA

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
SÚMULA
284/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal na qual o agravante
foi condenado por estelionato em continuidade delitiva (art. 171
do
c/c art. 71
Código Penal), sob o fundamento de deficiência de fundamentação e
incidência da Súmula 284/STF.
2. A imputação diz respeito a parceria para compra e venda de veículos, com
emissão de cheques e promissórias sem provisão de fundos e transferência de
bens sem quitação, tendo a defesa sustentado “empréstimo de cheques”
assinados em branco e ausência de dolo, tese rechaçada pelas instâncias
ordinárias com base na palavra da vítima e testemunhos.
3. A decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados, aplicando a

Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

fundamentação em razão da ausência de indicação expressa e individualizada
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, deve ser mantida,
podendo ou não ser suprido tal vício em momento posterior, bem como se
isso permitiria o exame das teses de mérito, inclusive quanto à revaloração da
prova.
III. Razões de decidir
5. O fundamento da decisão agravada é estritamente formal e autônomo,
consistente na ausência de indicação precisa e individualizada, nas razões do
recurso especial, dos dispositivos legais federais tidos por violados ou objeto
de dissídio, o que impede o conhecimento do apelo nobre.
6. A deficiência na fundamentação do recurso especial, consubstanciada na
falta de indicação expressa dos dispositivos legais cuja violação se alega,
atrai a incidência, por analogia, da
por não permitir a exata
Súmula 284/STF,
compreensão da controvérsia.
7. A tentativa de suprir a omissão com a indicação posterior dos dispositivos
legais, no agravo em recurso especial ou no agravo regimental, é inviável em
razão da preclusão consumativa, devendo a indicação ocorrer na própria
petição do recurso especial, sem possibilidade de correção ou
complementação ulterior.
8. Mantido o óbice formal ao conhecimento do recurso especial, não se
admite a apreciação das teses de mérito reiteradas no agravo regimental,
inclusive quanto à alegada possibilidade de revaloração da prova.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação expressa e individualizada, nas razões do recurso
especial, dos dispositivos de lei federal supostamente violados configura
deficiência de fundamentação e enseja a incidência da Súmula 284/STF,
impedindo o conhecimento do recurso.
2. A indicação dos dispositivos legais tidos por violados deve ser feita na
própria petição do recurso especial, não sendo possível suprir a omissão em
agravo em recurso especial ou agravo regimental, em razão da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

3. Persistindo o óbice formal ao conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação, fica prejudicado o exame das teses de mérito,
inclusive quanto à revaloração probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
art. 171;
art. 71; Súmula 284/STF;
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 1.684.101/MA,
DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Arnaldo Esteves
REsp 1.346.588/DF,
Lima, Corte Especial, DJe 17.03.2014; STJ, AgRg no REsp 2.130.569/RS,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe
02.09.2025; STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.987.620/SP,
Sexta Turma, j. 04.11.2025, DJe 12.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MILTON XAVIER
MOREIRA contra decisão monocrática (fls. 564-565) que não conheceu do agravo em
recurso especial por deficiência de fundamentação, ante a incidência da Súmula 284/STF.
O agravante sustenta, em síntese, a superação do óbice formal, afirmando ter
observado a dialeticidade e delimitado a controvérsia no REsp e no AREsp, além de
defender a possibilidade de revaloração da prova
Requer o processamento do recurso especial (fls. 569-576).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e incidência das Súmulas
e
além do óbice da
quanto ao mérito (fls. 591-598).
182/STJ
284/STF,
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No caso em exame, atribui-se ao agravante a prática de estelionato em
continuidade delitiva, em contexto de parceria para compra e venda de veículos,
circunstâncias em que foram emitidos cheques e promissórias sem provisão de fundos e
houve transferência de bens sem quitação.
Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

A defesa sustenta “empréstimo de cheques” assinados em branco e ausência
de dolo. O conjunto probatório central repousa na palavra da vítima, corroborada por
testemunhos que apontam devolução massiva de títulos e posse dos veículos pelo
agravante, enquanto a versão defensiva é reputada dissociada das provas.
A sentença condenou o recorrente pelo

do CP, fixou pena
art. 171 c/c art. 71
de 3 anos e 4 meses, substituída por restritivas de direitos. O acórdão manteve a
condenação, redimensionou a pena para 2 anos e 6 meses e 20 dias-multa, reafirmando a
suficiência probatória a obtenção de vantagem ilícita.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O cerne da controvérsia cinge-se à higidez da decisão monocrática que, no
exame do agravo em recurso especial, concluiu pela incidência da
em
Súmula 284/STF,
razão da deficiência de fundamentação.
O agravante afirma ter observado a dialeticidade e delimitação suficiente da
controvérsia no apelo nobre, bem como sustenta a possibilidade de revaloração
probatória, pleiteando o processamento do recurso especial.
Conforme o decidido, a Presidência desta Corte assentou que

Por meio da análise do recurso de JOSE MILTON XAVIER MOREIRA,
verifica-se que incide a porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que
Súmula n. 284/STF,
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura AR
Esp n.
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da ”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
REsp 1.346.588/DF,
Corte Especial, DJe de 17.3.2014).

Nessa perspectiva, quanto à alegação de superação da
pelo
Súmula 284/STF
cumprimento da dialeticidade e pela delimitação da controvérsia, verifica-se que o
fundamento da decisão agravada é estritamente formal e autônomo: a ausência de
indicação precisa de dispositivos federais tidos por violados. A literalidade do decisum
deixa claro que o óbice não se refere ao conteúdo material das razões, mas à falta de
Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

particularização normativa exigida para o conhecimento do apelo nobre (fls. 564-565),
de modo que a repetição de teses de mérito no agravo regimental não elide o vício
apontado.
Com efeito, a deficiência na fundamentação do recurso é patente, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque é imprescindível
a indicação expressa e precisa dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados ou
objeto de interpretação divergente.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MOEDA FALSA.
§1o, DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO
ART. 289,
POLICIAL.
FLAGRANTE
ESPERADO.
ALEGAÇÃO
DE
AÇÃO
CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO QUE
DEMANDA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A deficiência na fundamentação do
recurso especial, que não indicou expressamente o dispositivo legal cuja
violação ensejaria a consequência jurídica pretendida (absolvição por
ilicitude de prova), atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.130.569/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/8/2025,
2/9/2025)

Além disso, destaco que a tentativa de apontar os dispositivos violados apenas
posteriormente não socorre o recorrente. Pela preclusão consumativa, é inviável a
tentativa de se corrigir ou complementar, no agravo em recurso especial ou neste agravo
regimental, as razões do recurso especial. A indicação dos dispositivos legais violados
deve ser feita na petição de interposição do REsp e sua menção posterior não sana a
deficiência do recurso não conhecido.
Nesse sentido, confira-se o recente julgado desta Sexta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A
agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei federal
violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. A indicação dos
dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e sua menção, no agravo
em recurso especial ou no agravo regimental, não sana a deficiência do
recurso não conhecido, em razão da preclusão consumativa. Agravo
regimental não provido (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.987.620/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
.
12/11/2025)

Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

Diante desse quadro, não se vislumbra fundamento idôneo para infirmar a
conclusão de não conhecimento firmada na decisão agravada, que se sustenta na ausência
de indicação explícita e individualizada dos dispositivos legais federais supostamente
violados nas razões do recurso especial (fls. 564-565).
A manutenção do óbice formal afasta, por consequência, a apreciação das
teses de mérito reiteradas no agravo regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56063096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:36
Código de Controle do Documento: 5e10ce18-8658-4211-900a-c38ab88dce99

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.166.133 / CE
Número Registro: 2026/0034733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01841967020178060001 1841967020178060001 304005742017 1841967020178060001304005742017
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MILTON XAVIER MOREIRA
ADVOGADOS : BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
JOSÉ ACÁCIO DE FREITAS QUEIROZ JÚNIOR - CE019089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MILTON XAVIER MOREIRA
ADVOGADOS : BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
JOSÉ ACÁCIO DE FREITAS QUEIROZ JÚNIOR - CE019089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56314318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 6caab240-10a1-47d8-82af-ac043372c964

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 6caab240-10a1-47d8-82af-ac043372c964